Tribunal: TJDFT
Processo: 0721024-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. DIREITO DO VENDEDOR À EMISSÃO DA CNH DEFINITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Detran/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao órgão de trânsito que “dê continuidade à emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do autor, desconsiderando as infrações mencionadas ID 189840511, no prazo de trinta dias.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (a) direito do autor à emissão de sua CNH definitiva; e (b) responsabilidade do autor/recorrido pelas infrações registradas em seus assentamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil e do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Incontroverso o fato de que em 28/04/2023 o autor vendeu ao réu, Ryan Silva Santos, o veículo Honda/CG 160 FAN, Placa REO6C80, consoante procuração púbica inserida (ID 68340842 - Pág. 1). E em 28/07/2023 foram cometidas infrações de trânsito, as quais foram registradas no prontuário do autor e, ante ausência de regularização da propriedade do bem pelo adquirente, a emissão da CNH definitiva do autor foi negada pelo órgão de trânsito competente.
5. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a responsabilidade do adquirente do veículo pela transferência do registro de propriedade para o seu nome, assim como estabelece que o antigo proprietário deve encaminhar ao órgão de trânsito o comprovante de transferência de propriedade (DUT), sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas infrações cometidas. Inteligência dos artigos 123, inciso I, § 1o, e 134, do CTB.
6. O Superior Tribunal de Justiça, por outro lado, pacificou o entendimento de que, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015; e AgRg no AREsp 448.058/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 22/10/2014.
7. O conjunto probatório atestou que o autor obteve permissão para dirigir em 01/08/2022, com validade até 01/08/2023. E outorgada procuração em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas, consubstancia-se que a transferência do veículo ao réu ocorreu em 28/04/2023.
8. Destarte, demonstrada a tradição do veículo ao réu em data anterior às infrações de trânsito indicadas (ID 68340840 - Pág. 1/2), as restrições administrativas em nome do autor devem ser desconstituídas para não impedirem a emissão de sua CNH definitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373; CTB, art. 123, inc. I, §1o; CTB, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 01/07/2015; e AgRg no AREsp 448.058/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 22/10/2014.